Tribunal: STF
Processo: RHC 215457
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Min. LAURITA VAZ, no AgRg no Habeas Corpus 694.588/SC.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [segundo a denúncia "no dia 3 de fevereiro de 2020, por volta das 19h40, o denunciado Claudinei Adílio Martins, vulgo Pequeno, trazia consigo e transportava em via pública (bairro Costeira do Pirajuba), para fins de comércio ilícito, 9 porções de maconha (539,8 g - fl. 21), sem autorização e em desacordo com a determinação legal, acompanhadas de uma faca e uma balança de precisão, tudo acondicionado em uma sacola] e aos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal.". As penas foram substituídas por duas penas restritivas de direito.



    Irresignados, a defesa e o Ministério Público apelaram perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual deu provimento apenas ao apelo do Ministério Público, reconhecendo a agravante da reincidência e afastando a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando "que a reincidência do Paciente, reconhecida pelo Tribunal a quo, deve ser afastada por duas razões: a) no presente caso, o paciente poderia ser considerado reincidente, levando em conta apenas a incidência do art. 10 do CP, apenas até o dia 2 de fevereiro de 2020, ao passo que a partir do dia 3 de fevereiro de 2020 já era primário (fl. 05); e b) a reincidência não poderia ser reconhecida nem que fosse lhe aplicada a contagem na forma processual (art. 798, §1º, do CPP), porquanto a decisão que reconheceu a extinção das penas decorrentes dos autos n. 0186187-97.2006.8.24.0023 e n. 0070077-44.2008.8.24.0023, proferida em 3 de fevereiro de 2015, foi declaratória, não constitutiva.". 



    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora, Min. LAURITA VAZ, em decisão monocrática, concedeu parcialmente o "habeas corpus" para afastar o reconhecimento da reincidência do paciente, contudo, sem reflexos no apenamento:



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA AGRAVAR A PENA INTERMEDIÁRIA, NEGAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUSTIFICAR O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E NEGAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM NA FORMA DO ART. 10 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÕES APTAS A ENSEJAR MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA OPERADA PELA CORTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM REFLEXOS NO APENAMENTO.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Habeas Corpus 694.588/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada, ao afastar a reincidência e manter o quantum final da pena, o regime inicial mais gravoso e a negativa de substituição da pena de reclusão, não agravou a situação do Agravante, tendo em vista a valoração da condenação pretérita como maus antecedentes. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer "a reforma do r. acórdão do e. STJ, para restabelecer a sentença condenatória.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de reformatio in pejus em razão de nova ponderação acerca do afastamento da agravante da reincidência, com o redirecionamento da ação penal condenatória para a primeira fase, a fim de atribuir maior desvalor aos antecedentes até então não considerados para a fixação da pena-base na primeira instância, haja vista que não houve agravamento da situação final do recorrente. Confira-se o seguinte trecho do voto da Relatora, Min. LAURITA VAZ:



    [...]



    Em que pese os argumentos ora apresentados pela Defesa, entendo que a decisão agravada não comporta nenhum reparo. Senão, vejamos. 



    O decisum impugnado foi assim fundamentado, na parte que interessa (fls. 490-493; grifos no original): 



    "Com relação ao período depurador da reincidência, da leitura do art. 64, inciso I, do Código Penal, extrai-se que 'não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação'. 



    Pois bem. Importa esclarecer que o prazo em questão tem natureza material e, portanto, em sua contagem, deve ser observado o disposto no art. 10 do Código Penal, segundo o qual: 'O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.' 



    Sendo assim, apenas com base nos elementos constantes dos presentes autos, já se pode concluir que, no pior dos cenários, ou seja, se as penas impostas em razão das duas condenações pretéritas (valoradas a título de reincidência) foram efetivamente extintas no dia 03/02/2015 (fls. 122-123) – e não antes disso –, o Paciente poderia ser considerado reincidente, no máximo, até o final do dia 02/02/2020. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes desta Corte, mutatis mutandis:



    [...]



    Assim, considerando que o crime em questão foi cometido no dia 03/02/2020, deve ser afastado o reconhecimento da reincidência, pois, nessa data, o Paciente já era tecnicamente primário. 



    Contudo, ressalto que tal mudança não tem o condão de alterar o apenamento imposto pela Corte estadual e, assim, restabelecer a sentença, como pretende a Defesa. 



    Primeiramente, porque o quantum de aumento operado na segunda fase da dosimetria dos três crimes (1/5), a título de reincidência (em razão das duas condenações pretéritas), seria incrementado, de todo modo, em face da valoração negativa dos antecedentes criminais do Paciente, na primeira fase. 



    Por oportuno, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal'. 



    No mais, quanto ao crime de tráfico de drogas, verifico que o registro dos maus antecedentes é óbice legal à incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e, em relação a todos os delitos, consubstancia motivação idônea à imposição de regime inicial imediatamente mais gravoso do que o quantum de pena autoriza e à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (neste último caso, pelo não preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e III do art. 44 do Código Penal). 



    Exemplificativamente:



    [...]



    Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para afastar o reconhecimento da reincidência do Paciente, contudo, sem reflexos no apenamento."



    Como se vê, a decisão agravada apenas valorou como maus antecedentes as condenações pretéritas – indevidamente valoradas a título de reincidência no acórdão do Tribunal de origem –, sem agravar a situação do Réu (mantidos o quantum final de pena, os regimes iniciais mais gravosos e a negativa de substituição da pena reclusiva). Nessa conjuntura, não se constata reformatio in pejus, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior:



    [...]



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, depreende-se que a fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a agravante da reincidência e redirecionar a ação penal condenatória para a primeira fase da dosimetria, a fim de atribuir maior desvalor aos antecedentes, não alterou a pena final do recorrente. 



    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida, em sede de recurso, ainda que por outros fundamentos (RHC 191.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/03/2021; RHC 129.811/ES, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015 e HC 76.156/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJe de 13/04/1998).



    No mais, mantenho o entendimento da Corte cidadã no sentido de que quanto ao crime de tráfico de drogas, verifico que o registro dos maus antecedentes é óbice legal à incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e, em relação a todos os delitos, consubstancia motivação idônea à imposição de regime inicial imediatamente mais gravoso do que o quantum de pena autoriza e à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (neste último caso, pelo não preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e III do art. 44 do Código Penal). Isso porque a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



        Relator



Documento assinado digitalmente